Tribunal: TCU
Processo: 011.028/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6759/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.028/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcindo Inhaia Fernandes Junior (CPF XXX.397.930-XX); Cristian Donida Bresolin (CPF XXX.626.770-XX); Everton Santos Bairros (CPF XXX.697.780-XX); Fernando André Oldenburg (CPF XXX.279.720-XX); Franciele Pedersini (CPF XXX.575.240-XX); Hígor Vinicius Strapasson (CPF XXX.319.090-XX); Jardel Galina (CPF XXX.636.360-XX); Luís Paulo Bastos Praia (CPF XXX.761.100-XX); Rodinei dos Santos Patrício (CPF XXX.363.830-XX) e Vanessa Zardo (CPF XXX.997.010-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.